Tribunal: TJDFT
Processo: 0754169-12.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARRENDAMENTOS MERCANTIS. COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN/DF PELO ARRENDANTE. DEMONSTRAÇÃO PARCIAL APENAS DE DOIS VEÍCULOS. FALTA DE PROVA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ARRENDANTE PARA A EXECUÇÃO FISCAL. DOMÍNIO. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. VALIDADE. PROVA DE FATO NEGATIVO. NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 204 do CTN repetido no art. 3o da Lei n.o 6.830/80) e, por isso, a Administração Pública não pode sofrer o ônus de produzir prova relativa a negócios jurídicos privados celebrados entre a instituição financeira e terceiros, não se configurando prova de fato negativo.
2. O banco embargante figura como devedor nas CDAs, nos termos do art. 2o, § 5o, I, e § 6o, e do art. 4o, I, da Lei no. 6.830/1980, bem como do art. 202, I, do Código Tributário Nacional, não havendo que se falar em obrigatoriedade de inclusão de eventuais corresponsáveis.
3. A falta de demonstração pela instituição financeira, na condição de arrendante, de atendimento ao dever expresso no art. 134 do CTB de encaminhar ao órgão de trânsito, no prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade dos veículos, torna-a solidariamente responsável pelo pagamento do IPVA, nos termos do art. 1o, III, § 8o, da Lei Distrital no 7.431/85.
5. A falta de impugnação a documentos referentes à alienação de dois veículos anteriormente ao fato gerador do imposto exigido permite considerar que o arrendante não detinha mais o domínio ou a posse desses automóveis e, por isso, em relação apenas a esses dos veículos não se lhe pode exigir o pagamento do tributo com fundamento na solidariedade tributária.
6. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.